Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO REJEITADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DE CURSO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE FORMA UNILATERAL. LIBERAÇÃO DE NOTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: I) CONDENAR a requerida na obrigação lançar as notas das disciplinas cursadas pela autora no seu histórico escolar, conforme demonstrativos de id. 149698684 e disponibilizá-lo à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). II) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2 mil (dois mil reais) à autora, a título de danos morais, o qual será acrescido de correção monetária a contar deste arbitramento (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. A parte autora, nas suas razões recursais (ID 46040571), impugna o julgado no que tange ao valor arbitrado para a multa cominatória, pretendendo a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada ao valor de R$30.000,00, além de requerer a majoração do valor arbitrado a título de reparação por danos morais para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
3. Já o réu, em suas razões recursais (ID 46040572), alega preliminarmente prescrição, posto que a autora pugna pelo lançamento de notas das disciplinas supostamente cursadas de 2010 a 2015 e indenização por danos morais em virtude da falha no serviço educacional prestado pela IES, que segundo o réu o último contrato foi firmado somente em 2011, estando o pleito prescrito. Sustenta ainda que inexiste falha no serviço educacional e que a culpa é exclusiva da requerente que afirma ter cursado as disciplinas sem estar matriculada, tendo em vista que não é possível a renovação da matrícula com o inadimplemento de 2011. Aponta que não cabe à instituição de ensino a guarda de todas as avaliações realizadas pelos seus alunos e que a autora não comprova as notas que busca o lançamento. Entende incabível o dano moral e pede a concessão de efeito suspensivo diante do arbitramento das astreintes na obrigação de fazer.
4. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparo recolhidos pela ré recorrente (ID 46040574). Isenta a autora recorrente em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, ante os documentos colacionados aos autos (ID 46307017). Contrarrazões apresentadas pelas partes (IDs 46040578 e 46040580), em que o réu recorrente impugna a gratuidade de justiça requerida pela autora recorrente, que resta rejeitada em face dos documentos juntados pela autora.
5. Narra a autora na inicial que manteve contrato de prestação de serviços educacionais referente à graduação em Direito perante a requerida, no período de 2010 a 2015 e que, a partir do 4o semestre, tornou-se inadimplente quanto ao pagamento das mensalidades. Aponta que, malgrado a inadimplência, nunca foi impedida de adentrar na instituição ou de cursar as respectivas disciplinas, informando que restou pendente apenas a apresentação do TCC, a qual foi obstada ante a exigência de pagamento dos débitos pela autora.
6. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
7. Prescrição. É decenal o prazo prescricional da pretensão à reparação de danos fundada no inadimplemento contratual (art. 205 do Código Civil. Afastada a prejudicial de mérito.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No caso em tela, apesar dos argumentos da ré recorrente de que o último contrato com a requerente se deu somente em 2011 e que diante da inadimplência não teve mais a sua matrícula no curso de direito renovada, caracterizando o abandono do curso, não logrou êxito em explicar o seu comportamento contraditório que permitiu com que a aluna frequentasse o curso de 2011 a 2015, participando das aulas, eventos da universidade, avaliações, etc., sem o devido contrato, sendo assistida por professores como aluna efetiva, conforme o amplo acervo probatório juntado aos autos que corroboram com a verossimilhança das alegações.
10. Nesse sentido, acertadamente consignado em sentença: “Por certo, a tolerância da requerida por cerca de oito semestres – ou 4 anos – gerou na autora a expectativa de cursar o curso de direito, malgrado estar inadimplente por todo esse período. Venire contra factum proprium consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente. Nada mais é do que um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. Também chamada de “teoria dos atos próprios” ou “proibição de comportamento contraditório”. No venire contra factum proprium, há uma sequência lógica de dois comportamentos. Cada um deles, observados isoladamente, certamente se mostraria lícito; mas eles se tornam ilícitos pela incoerência comportamental. Veja, cada um desses dois comportamentos, isoladamente, seriam considerados lícitos. Mas, analisados em conjunto, o segundo comportamento se torna ilícito pela incoerência comportamental. Venire contra factum proprium é a violação da confiança gerada pelo primeiro comportamento. Esse primeiro comportamento pode ser comissivo ou omissivo, mas o segundo é sempre comissivo. O Enunciado 362 da IV Jornada de Direito Civil dispõe: “a vedação do comportamento contraditório (Venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos art. 187 e 422 do Código Civil”.”
11. Ademais, dispõe a Lei n. 9.870/99, em seu art. 6o, que as instituições de ensino “São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. § 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória no 2.173-24, de 2001) § 2o Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais. (Renumerado pela Medida Provisória no 2.173-24, de 2001)”.
12. Isso posto, a condenação do requerido no lançamento das notas no histórico escolar da requerente é medida que se impõe.
13. Quanto ao dano moral, na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, qual seja, de que a instituição de ensino permitiu que a autora gerasse expectativas em relação ao fruto de seus estudos no curso de direito, e a peculiaridade do direito lesado, quando inviabilizou a possibilidade da sua conclusão do curso e lançamento das notas. Assim, devida a indenização, já que a autora frequentou as aulas de um curso que foi cancelado de forma unilateral pela instituição, mesmo preenchendo os requisitos para alcançar as notas e o diploma. Além disso, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, levando em conta também, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
15. Por fim, é de se ressaltar que não cabe majoração quanto ao valor da multa a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo assinalado, ainda mais porque já cumprida (ID 46040579).
16. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.
17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.